Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001321-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE PATRICIA DE PAULA - CPF: 019.650.351-59 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECURSO DESCONEXO – AUSENTE REQUISITO EXTRÍNSECO DA REGULARIDADE FORMAL – IMPUGNAÇÃO DE FATOS E PROVAS ESTRANHOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação ao princípio da dialeticidade o recurso que não atende os requisitos da regularidade formal e não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais proposta por CRISTIANE PATRICIA DE PAULA

Sustenta que inexistiu falha na prestação de serviço, tendo em vista que para o restabelecimento de energia em propriedade rural é de até 24 horas ininterruptas conforme disposto no art. 176, II, da Resolução da ANEEL.

Alega que a região do alimentador que atende a parte autora é região pantaneira, e quando ocorre a interrupção no período noturno dificilmente a equipe consegue encontrar o local que o cabo foi partido, visto que o local é de difícil acesso, bem como há no local animais silvestres (onças e jacarés) que podem causar riscos de vida a equipe de campo.

Afirma que, “
como pode ser observado das telas acima, todas as interrupções ocorridas foram originadas por forças da natureza, intempéries climáticas ou deficiências técnicas, sendo sanadas dentro do tempo estipulado pela legislação vigente, apesar das adversidades em que a equipe de prepostos está sujeita
”.

Diz que “
a recorrida colaciona em sua peça inaugural, números de protocolos de atendimento junto a concessionária, afirmando se tratarem de solicitações de providências referentes as quedas de energia discutidas
.

Pontua que, “
em análise detalhada aos protocolos citados nessa e em outras ações idênticas distribuídas pelo mesmo patrono, se percebe que tais registros correspondem apenas a solicitações administrativas de diferentes titularidades, buscando serviços como consulta de relação de contas, emissão de 2a via de boleto e alteração cadastral, invalidando tais documentos como prova de que “passou por diversos transtornos pela queda de energia
”.

Em resposta a Recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que o recurso em questão não transpôs o juízo de admissibilidade.

Isso porque, a Recorrente quando da interposição do recurso utiliza fundamentação totalmente diversa da questão em análise, citando fatos e provas que não estão correlacionados a lide.

Discorre, por exemplo, que a Recorrida reside na área rural, quando na verdade ela reside na região urbana de Rondonópolis.

Assim, ante a dissonância do recurso acostado e a sentença proferida, evidente se demonstra a ofensa ao princípio da dialeticidade.

E nesse sentido é o enunciado de Súmula 30 da Turma

“
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso. (Aprovada em 05/06/2023)
”.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023